Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740818-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DJALMA MENDONCA MOTA JUNIOR DECISÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 65911140, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 68547645, autos originários), no cumprimento de sentença (obrigação de fazer) proposto por DJALMA MENDONÇA MOTA JÚNIOR, in verbis: “O exequente informa, através da petição de Id no 65603074, não ter havido o cumprimento da obrigação de fazer ora executada, razão pela qual é devido o valor derivado da multa cominada através da Decisão de ID no 36093656 e 42227438. Sustenta, para tanto, que o executado não realizou curso de formação e as demais etapas do concurso para que participasse, mas que somente foi realizada sua nomeação para o cargo a que concorria, alegando haver limitações quanto ao exercício do cargo em razão dessa omissão. Sobreveio, em 06/11/2019, petição do exequente em que pugnou por sua nomeação na condição sub judice, tendo em vista a impossibilidade do cumprimento imediato do acórdão executado, ao que anuiu o executado em ID n} 51353132. Desta forma, a Decisão de ID no 52729692, datada de 19/12/2019, determinou que se providenciasse a nomeação do exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Sobreveio pedido de cumprimento de sentença relativo às astreintes fixadas, conforme descrição acima (ID no 57443420), no valor total de R$27.711,71 (vinte e sete mil e setecentos e onze reais e setenta e um centavos). Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação de ID no 65238120 em que alega que o exequente reconhece ter havido o cumprimento da obrigação em seu próprio pedido de cumprimento de sentença. Que para o fiel cumprimento das decisões judiciais os entes públicos dependem da adoção de ações sequenciais que devem respeitar os trâmites próprios da Administração Pública. Assevera que, por isso, não deve ser considerada a demora para o cumprimento como desrespeito ou insubordinação, informando que foram adotadas as medidas possíveis para conferir celeridade à demanda. Afirma não ter havido o descumprimento da decisão judicial e pugna pela exclusão da multa nos termos do Art. 537, §1o do CPC. Por fim, afirma que não houve estipulação de multa pelo acórdão executado nos autos, mas que somente foram aplicadas através de decisões interlocutórias preferidas no decorrer do procedimento, tornando ilegítimo o pedido formulado. Sustenta, ainda, que não houve caracterização relativa ao atraso no cumprimento da obrigação. Ao final, diz haver excesso nos cálculos do exequente e anexa planilha com o valor que entende devido. Ao final, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados ou o reconhecimento do excesso apontado. É o breve resumo da demanda. Vejamos. Inicialmente, é imperioso reconhecer que, não obstante tenham sido cominadas pelas Decisões de ID no 36093656 e 42227438, as multas em questão, que de fato não são decorrentes do acórdão ora executado, não foram devidamente fixadas por este Juízo, motivo pela qual entendo assistir razão ao executado quanto à ilegitimidade do pedido de cumprimento de sentença formulado em ID no 57443420. Assim, ACOLHO a impugnação ofertada pelo executado. Em face da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios equivalente a 10% sobre o valor da causa (considerando o pedido de cumprimento de ID no 57443420), em favor da Procuradoria do Distrito Federal, contudo, fica suspensa a exigibilidade dos referidos valores em razão de a parte ser beneficiárias da justiça gratuita. Apreciada a impugnação, primando pela economia e celeridade processual, passo à fixação das astreintes descritas pelo exequente. Urge ressaltar que o acórdão exequendo transitou em julgado em 29/09/2016 e que este determinou que o autor prosseguisse nas demais fases do concurso público em questão, inclusive do curso de formação, devendo sua condição psicológica ser aferida, em caso de aprovação, durante o cumprimento do estágio probatório, dispensando-se a realização de nova avaliação psicológica. Isto posto, é flagrante reconhecer que não houve o cumprimento do exato objeto da condenação, mas sim a nomeação do exequente na condição sub judice para que este cumpra as demais etapas do certame na primeira oportunidade possível. Ressalto, neste ponto, a condição precária de tal tipo de nomeação, visto que poderá ser tornada sem efeito caso o autor não logre êxito na finalização do certame, o que por si já representa considerável insegurança ao candidato e que tal medida somente foi tomada após decorridos cerca de 03 (três) anos após a determinação judicial. De outro lado, deve-se reconhecer que foi demonstrada nos autos justa causa para a impossibilidade de cumprimento da obrigação, visto não ser viável desenvolver as demais etapas do certame, sobretudo o curso de formação, exclusivamente para um candidato, o que, sabidamente, geraria um custo extraordinário para a Administração Pública. Considero, também, que, embora, seja precária, a nomeação foi requerida pelo próprio exequente e que, sem dúvidas, foi capaz de minorar os prejuízos acarretados pelo descumprimento da obrigação. Assim, reconheço a aplicabilidade do Art. 537, §1o, II do CPC à situação descrita, para considerar excessiva a multa aplicada para reduzi-la em 50% (cinquenta porcento), fazendo constar que a obrigação dos autos não foi satisfeita e que pende a realização das fases do certame faltantes ao candidato, o que deverá ocorrer quando da realização de novo certame direcionado ao mesmo cargo. Quanto aos termos utilizados para o cálculo, venha pelo executado informação acerca da data da nomeação do autor, a fim verificar a vigência da segunda multa aplicada em observância à Decisão de ID no 42227438.” “Conheço dos embargos de declaração de ID no 67599864, eis que próprios e tempestivos. O embargante opôs o recurso em face da Decisão proferida em ID no 65911140, que apreciou a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por si próprio. Em suas razões, aduz ter havido pontos omissos e contraditórios no decisório recorrido, uma vez que a Decisão recorrida acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada e, posteriormente, fixou as astreintes, com efeitos pretéritos, considerando que a lide encontra-se resolvida. Ocorre que não houve a extinção do presente processo de cumprimento de sentença, que aguarda, para tanto o cumprimento efetivo da obrigação de fazer determinada pela Sentença condenatória, qual seja, conforme acórdão proferido em sede de recurso de Apelação (ID no 34325328, fl. 145): “devendo ser viabilizada sua participação nas demais etapas do concurso, assim previstas no Edital' no 01, de 25/11/11 para provimento do cargo de Agente de Trânsito da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito e, se aprovado, a nomeação e posse, observada a ordem de classificação.” As astreintes ora debatidas foram cominadas no curso do presente cumprimento de sentença, destinadas ao efetivo cumprimento da obrigação principal, ainda não satisfeita. Ressalto, novamente, a condição precária da nomeação sub judice dos autor, que pode tê-la revertida ao final da participação das demais etapas do concurso, caso não seja devidamente aprovado. Desta forma, reafirmo que a lide não se encontra resolvida e que não houve o reconhecimento da obrigação por parte do exequente. Assim, cabível, nos próprios autos, a consolidação da multa aplicada por descumprimento, nos exatos termos expostos na Decisão recorrida. Ante o exposto, entendo que o embargante desincumbiu-se de determinar qual seria a omissão e o erro material existente no julgado. Quanto à aparente contradição, considerando as exposições acima formuladas, as alegações do executado também não merecem prosperar. Desta feita, REJEITO O RECURSO ante a ausência das eivas apontadas, prevalecendo a decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da Decisão de ID no 65911140.” Afirmam os agravantes-executados que o acórdão exequendo não garantiu a nomeação do candidato, mas apenas o direito de realizar as demais fases do certame, o que, àquela época, já se mostrava fática, jurídica e economicamente inviável, haja vista que o resultado final do certame foi objeto do Edital n. 44 – Seap/Detran/DF, publicado no DODF de 6/6/13. Asseveram que o concurso teve 19.547 inscritos para o cargo em questão, não sendo razoável a repetição imediata de três fases do concurso para um único candidato, porquanto isso equivaleria a penalizar excessivamente o erário, em detrimento do interesse público. Argumentam que a fixação de multa pelo Juízo a quo, além de desproporcional e excessiva, está eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, sendo inadequado que o agravado-exequente receba astreintes do Estado ao mesmo tempo em que está sendo remunerado pelo trabalho. Requerem o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir a multa fixada, ou, subsidiariamente, reduzi-la para R$ 5.000,00. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o acórdão exequendo, proferido na ação anulatória de ato administrativo proposta contra o Detran/DF, possui o seguinte dispositivo (id. 34325328, pág. 135): “Isso posto, conheço da apelação do autor e dou provimento para reformar a r. sentença e declarar a nulidade do ato que o eliminou na avaliação psicológica, devendo ser viabilizada a sua participação nas demais etapas do concurso, assim previstas no Edital no 01, de 25/11/11 para provimento do cargo de Agente de Trânsito da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito e, se aprovado, a nomeação e posse, observada a ordem de classificação. Fica dispensada a realização de novo exame, pois as condições psicológicas do autor poderão ser avaliadas no estágio probatório.[...]” O acórdão transitou em julgado em 29/09/16 (id. 34325328, pág. 150). O primeiro pedido de cumprimento de sentença foi formulado pelo agravado-exequente em 04/10/16; o Detran/DF foi intimado para cumprir a obrigação e manteve-se inerte, e o processo foi extinto em 19/09/18 por abandono, art. 485, inc. III, do CPC (id. 34325328, pág. 221). Em 05/05/19, o agravado-exequente propôs o cumprimento de sentença em exame, para adimplemento da obrigação, sob pena de multa. A MM. Juíza recebeu o pedido em r. decisão (id. 36093656) proferida em 03/06/19, na qual determinou a intimação do Detran/DF para dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. O Detran/DF apresentou impugnação em 17.02.19 (id. 39977269) alegando dificuldades para cumprimento da determinação e requereu a dilação do prazo por 60 dias, bem como a revogação da multa. A MM. Juíza, após a oitiva do agravado-exequente, em r. decisão de 15/08/19 (id. 42227438) rejeitou a impugnação e majorou a multa nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e indefiro o pedido de dilação do prazo de 60 (sessenta dias), bem como da revogação da multa. Assim, fica o réu intimado a dar cumprimento a obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Decorrido o prazo de incidência da multa supracitada, sem o cumprimento, a mesma será estendida pelo prazo de 30 (trinta) dias e majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).[...]” O Detran/DF foi intimado em 28/08/19 (id. 43472671) e não cumpriu a determinação judicial. Consoante Ofício SEI-GDF No 22/2019 da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Economia do DF, de 20/09/19, foi sugerida a nomeação imediata do candidato, para futura realização das fases do concurso pendentes (id. 45447497, págs. 8 e 9). O agravado-exequente, com base no documento acima, requereu a sua imediata nomeação (id. 49114683). O pedido foi deferido pela MM. Juíza em r. decisão de 19/12/19 (id. 52729692), nos seguintes termos: “Tendo em vista a anuência das partes, defiro o pedido formulado e determino que seja realizada, no prazo de 15 quinze (dias), a nomeação sub judice do candidato. Ressalto que permanece a necessidade de que o requerente seja submetido às etapas faltantes do concurso, com a maior brevidade possível, devendo ser incluído para realizá-las quando da realização do próximo certame.” A nomeação do agravado-exequente sub judice ocorreu, conforme publicação no DODF de 21/01/20 (id. 67599866, pág. 2). Em 21/02/20, o agravado-exequente alegou que a obrigação não foi integralmente cumprida e requereu a fase de cumprimento quanto à multa cominatória, no valor de R$ R$ 27.412,44 (id. 57443427). Intimado, o Detran/DF apresentou impugnação (id. 65238120), na qual afirma que a multa é inexigível, visto que a obrigação foi integralmente cumprida e, subsidiariamente, que o valor é excessivo, conforme planilha de cálculo que aponta o débito de R$ 26.254,42. O agravado-exequente, em manifestação, requereu a intimação do Detran/DF para pagamento do valor de R$ 26.354,42 (id. 65603079). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração. Da presente narrativa, é inequívoco que não houve o cumprimento integral da obrigação imposta no título judicial transitado em julgado desde 2016. Apenas em 2020 o agravado-exequente foi nomeado na condição sub judice, no entanto, deverá ser submetido às demais etapas do certame na primeira oportunidade possível, conforme determinado pela MM. Juíza e como reconhecido na manifestação da equipe técnica da Secretaria de Estado de Economia do DF acostada pelos próprios agravantes (id. 19847538, pág. 2). Ainda, dos documentos juntados pelos agravantes-executados, verifica-se que o Distrito Federal, somente em 17/01/20, propôs cumprimento de sentença contra a Fundação Universa, responsável ela realização do certame, para obrigá-la a realizar o curso de formação para o cargo de agente de trânsito da carreira de fiscalização de trânsito – Detran/DF, para todos os candidatos que tiveram o direito de prosseguir no certame reconhecido por decisão judicial (id. 19847536, pág. 2/5). A r. sentença que condenou a Fundação Universa a realizar o curso de formação para os candidatos que obtiveram decisão judicial favorável para prosseguir no certame foi proferida em 10/4/17 (id. 19847536, págs. 7/8), sendo que até a presente data não foi realizado referido curso. Em suma, verifica-se que, embora o agravante-executado tenha sido intimado diversas vezes para cumprir o acórdão exequendo, até o momento não adimpliu integralmente a obrigação. A multa tem natureza inibitória e objetiva garantir efetividade à tutela, evitando que os agravantes-executados procrastinem ainda mais o cumprimento da decisão judicial. De outro turno, não pode ser fixada em valor ínfimo, de modo que seja mais vantajoso para o devedor arcar com o respectivo pagamento do que executar a obrigação específica. Assim, diante do contexto apresentado, não há relevância na fundamentação recursal quanto à exclusão ou redução da multa, e, em consequência, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora